Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-34.2021.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Contrato de compra e venda. Ambas as partes foram vítimas de estelionatário. Ausência de comprovação de conluio entre o réu e o fraudador que afasta sua responsabilidade pelo ocorrido. Decisão preservada.

Recurso desprovido.